Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE OBJETO SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de forma firme e coesa, reveste-se de relevante valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, colhidos no curso da instrução.
2. A prisão do réu em flagrante, pouco tempo após a consumação do crime, na posse de um dos objetos subtraídos da vítima, a qual o reconheceu, com segurança, como coautor da subtração violenta de seus bens, fato ratificado em juízo pelos policiais que participaram das diligências, afasta a tese de insuficiência de provas para a condenação pelo delito de roubo circunstanciado, devendo ser mantida a sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.